Tribunal: STF
Processo: Rcl 44363
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Banco Pan S.A. assevera haver a Quinta Câmara da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0010028-78.2019.5.15.0079, inobservado o decidido no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula. 
    Narra que o interessado, Clauter Roberto Zanon, ajuizou contra si, na condição de tomador de serviços, e Panserv Prestadora de Serviços Ltda., na de prestadora, considerada terceirização, ação objetivando o recebimento de verbas. Sublinha a procedência nas instâncias ordinárias, reconhecendo-se devidos valores levando em conta o que pago aos próprios empregados.
    Diz inobservado o acórdão formalizado no processo objetivo, fixada tese no sentido da licitude da terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, e afastada a configuração de relação de emprego da contratante com o empregado da prestadora. Assinala a insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.
    Alega desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez inobservados verbete vinculante e o decidido em processo revelador do controle abstrato de constitucionalidade.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato atacado. No mérito, busca a cassação do pronunciamento.
    2. Depreende-se haver o Tribunal Regional do Trabalho constatado irregularidade na terceirização decorrente de fraude, e não da ligação da atividade desempenhada pela interessada com o objeto social da tomadora. Confiram trecho:
    […]
    Pois bem. No caso em apreço, incontroverso que o reclamante foi empregado da PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. pelo período contratual compreendido entre 9/5/2016 e 31/8/2016, pois, a partir de 1º/9/2016, o autor passou a laborar para o BANCO PAN S.A. em virtude daquela empresa ter sido incorporada por este.
    Com efeito, infere-se dos autos digitais que as atividades do reclamante consistiam na captação de clientes para a venda de contratos de financiamento de veículos, analisando e formalizando contratos, além de exercer atividades de cobrança.
    Nesse diapasão, de se destacar o depoimento prestado pela testemunha ouvida a rogo da própria parte reclamada, Sr. Jonas Blumer Neto, que bem esclareceu que "não houve alteração nas atribuições do reclamante após o banco Pan assumir" (item 3 de seu depoimento - fl. 1538).
    Assim, ficou demonstrado que o reclamante, embora contratado formalmente pela empresa Panserv no período de 9/5/2016 a 31/8/2016 prestou serviços em benefício do segundo reclamado (Banco Pan S.A.) mediante completa integração no processo produtivo empresarial deste, pois o autor desenvolvia atividades de venda de produtos do Banco Pan S.A., em especial financiamento de veículos, atividades estas, por evidente, relacionadas à sua atividade-fim.
    As atividades desenvolvidas pelo autor o identificam como típico operador financeiro. A análise de cadastro e documentos para fins de financiamento de veículos e de demais produtos oferecidos por financeiras inserem-se nas atividades típicas da categoria dos financiários.
    […]
    No que concerne à inobservância do verbete vinculante nº 10, o reclamante não esclarece o dispositivo que teria sido afastado, com base na Constituição Federal, sem levar em conta a cláusula de reserva de plenário.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator